Tribunal: TJMT
Processo: 0013665-09.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013665-09.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGADO), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), REGINA CELI MARQUES RIBEIRO - CPF: 367.187.771-53 (EMBARGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JONAS JOSE DA SILVA - CPF: 240.846.971-68 (EMBARGADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - CNPJ: 05.417.517/0001-02 (EMBARGADO), MATEUS ROBERTE CARIAS - CPF: 075.466.177-66 (EMBARGADO), JONAS JOSE DA SILVA - CPF: 240.846.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - CNPJ: 05.417.517/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROBERTE CARIAS - CPF: 075.466.177-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 17.279.657/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), REGINA CELI MARQUES RIBEIRO - CPF: 367.187.771-53 (EMBARGANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (EMBARGANTE), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA

DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
CUSTUS LEGIS
– NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . De acordo com o “
princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da lei”
( REsp 1.156.021/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2014).

2. A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO e REGINA CELI MARQUES RIBEIRO, em face de decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo inalterado a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, para julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, sem a manifestação prévia da Procuradoria Geral de Justiça com atuação perante esta Corte.

Aduz o Agravante ser indispensável a intervenção em sede recursal da Procuradoria Geral de Justiça, como
custus legis
, com o oferecimento de parecer, mesmo nas ações que o Ministério Público seja o autor, sendo a ausência desta causa de nulidade do julgamento.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reforço a sua tese - REsp 1.436.460/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 4/2/2019.

Afirma que é entendimento consolidado na Corte Superior, conforme a Tese 5, Jurisprudência em Tese nº 187, Improbidade Administrativa, no sentido de que:
“É necessária a intimação do membro do Ministério Público que atua perante a segunda instância para acompanhar os processos de improbidade administrativa ajuizados pelo Parquet na primeira instância, pois o MP que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal ad quem. Julgados: AgInt no REsp 1850421/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; REsp 1850167/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 19/05/2021; AgInt no REsp 1879193/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021; REsp 1822323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019; REsp 1436460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019; AREsp 1842427/PR (decisão monocrática), Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/05/2021, publicado em 02/06/2021; REsp 1925458/SP (decisão monocrática), Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/04/2021, publicado em 04/05/2021.”

Ressalta que a ausência de intimação do
parquet
em segunda instância compromete a sua atuação como fiscal da ordem jurídica e de proteção do interesse público e social.

Cita o disposto no art. 41 da Lei Orgânica do Ministério Público, além dos artigos 179 e 180 do CPC, e art. 5º, LV, da Carta Política.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática impugnada, visando à anulação do julgamento do recurso de apelação cível. (Id 237578158)

A Agravada Regina Celi Marques Ribeiro apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 240788667)

No mesmo sentido, a resposta apresentada pelo Agravado José Carlos Junqueira de Araújo.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Em análise do presente Agravo Interno, verifica-se que o agravante nada trouxe aos autos em suas razões recursais capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Isto porque, conforme restou consignado na decisão agravada, verifica-se que à luz do princípio da unidade – art. 127 da Constituição Federal, é possível a substituição dos representantes do Ministério Público na prática de determinado ato, bem como quando o próprio

parquet
é autor da ação pode se dispensar a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública.

Assim, a despeito dos argumentos trazidos pelo Agravante e do teor de alguns julgados do STJ invocados pelo recorrente, no sentido de considerar indispensável a intervenção em sede recursal da PGJ (
custos legis
), com o oferecimento de parecer, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo próprio Ministério Público, possuo entendimento diverso.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...)

Apresentados Recursos de Apelação pelos ora Embargantes, estes foram providos para julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial, aplicando a nova legislação sobre improbidade administrativa, ante a inexistência de dolo específico na conduta dos Requeridos.

Sobre o Ministério Público a Constituição Federal estabelece o seguinte:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.”

À luz do princípio da unidade, é possível aos representantes do Ministério Público substituírem-se uns aos outros na prática de determinado ato, estando igualmente munidos do poder-dever de atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tal como preceitua o caput do art. 127 supratranscrito.

Assim quando o próprio autor da ação, e parte no recurso de apelação cível, é o próprio Ministério Público, pode se dispensar a manifestação da Procuradoria Geral da Justiça como
custos legis
.

Com efeito, o membro do Ministério Público quanto atua como parte também está investido das suas funções constitucionais previstas no art. 127, caput, da CF/88, dentre as quais destaca-se a de fiscal da ordem jurídica (custos legis).

A esse respeito, eis o que diz a Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

(...)

§ 1º O Ministério Público,
se não intervier no processo como parte
, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. (grifei)

Dessa forma, em sendo parte o Ministério pode-se dispensar a intervenção de outro órgão do parquet para atuar como custos legis, pois que o representante do MP, ao propor uma ação civil pública, não estará exonerado do seu dever de bem cumprir e propugnar pelo bom cumprimento das leis e da constituição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE.
1. ‘O Ministério Público é uno como instituição, pelo que o fato de o mesmo ser parte do processo dispensa sua presença como fiscal da lei, porquanto defendendo os interesses da coletividade, através da ação civil pública, de igual modo atua na custódia da lei ( REsp 1042223/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009).’
2. A jurisprudência desta Corte já assentou entendimento de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. AGRAVO DESPROVIDO.” ( AgInt no AREsp 969.710/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA INTERVENÇÃO DO MPF. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DO PARQUET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO COMO PARTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MÉRITO NÃO ENFRENTADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da unidade revela que o Ministério Público é uno como instituição. A sua atuação como parte dispensa a sua presença como fiscal da lei. Precedentes.
2. A partir do conteúdo normativo dos artigos 4º, III, e 6º, III, do CDC não é possível a extração da obrigatoriedade de implementação de atendimento telefônico gratuito com vistas à adequação ou ao aprimoramento do atendimento prestado pelos fornecedores de produtos ou serviços.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação do óbice sumular invocado pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser ele integralmente mantido.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1417765/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015)

Portanto, a ausência da manifestação de mérito da Procuradoria Geral de Justiça no julgamento do referido recurso de apelação cível, vez que a unidade que rege essa instituição já reveste o órgão ministerial autor da ação da função constitucional de fiscal da ordem jurídica.”

Além disso, conforme ressaltado na decisão agravada, o Subprocurador Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifestou-se, em segundo grau, sobre a retroatividade da novel legislação, conforme petição lançada nos autos – id 122391961, pelo reconhecimento da prescrição e prosseguimento da ação apenas com relação ao ressarcimento de danos ao erário.

Ainda, após a negativa do pedido de justiça gratuita, os Agravados apresentaram Agravo Interno, tendo a Procuradoria Geral de Justiça apresentado contrarrazões. (id 179401665)

Registro , ainda, na linha de intelecção apresentada pelo Recorrente, sobre a necessidade de se intimar o órgão ministerial de segunda instância para emitir parecer
, quando o autor da ação, e parte no agravo de instrumento, é o próprio Ministério Público,
me parece, data vênia, um contrassenso, eis que inconcebível a ideia de que este não estaria atuando na defesa da ordem jurídica e na fiscalização do rigoroso cumprimento à lei.

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é bem elucidativa quanto ao tema em análise:

“(...) Há, aliás, mais de um motivo para tal conclusão. O Ministério Público, mesmo quando atua como parte processual, nunca se despe de sua condição constitucional de fiscal da lei. Cuida-se de função constitucional que torna irrelevante considerar se sua posição é a de parte ou a de custos legis. Afinal, o art. 127 da Const. Federal confere à instituição a incumbência de defesa da ordem jurídica e, nesta expressão, como é fácil perceber, se aloja a função de fiscalização da lei. Desse modo, se a ação civil pública é ajuizada por determinado órgão de execução do Ministério Público, desnecessária se tornará a presença de outro órgão como fiscal da lei.". (Ação Civil Pública, Comentários por Artigo", 6ª Edição, 2007, Lumen Juris, p. 164/165).

E a despeito de julgados do STJ em sentido contrário, há outros em sintonia com o entendimento aqui esposado, os quais, a meu aviso, bem se afinam ao princípio da unidade do Ministério Público:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR E COMO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. UNIDADE DA INSTITUIÇÃO. ART. 5º, I, E § 1º, DA LEI 7.347/85. PRECEDENTES DO STJ. (...) IV. A intervenção do Ministério Público, como custos legis, revela-se desnecessária, quando atua ele como parte, na ação civil pública, em decorrência do disposto no art. 5º, I, e § 1º, da Lei 7.347/85. Com efeito, "o STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública" (STJ, REsp 1.407.781/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2018). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.385.059/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2014. V. No caso, o Recurso Especial foi interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Na forma da jurisprudência desta Corte, "nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da lei" ( REsp 1.156.021/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2014). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.592.015/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/05/2020; AgInt no REsp 1.689.653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2019; AgInt no AREsp 897.049/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 14/08/2018; AgRg no REsp 1.417.765/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/06/2015; REsp 1.183.504/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2010. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 155681 SP 2012/0048967-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2021)

Além disso, importante frisar, ainda que fosse caso de nulidade, a ausência de intimação da Procuradoria Geral de Justiça como
custos legis
, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, principalmente por se tratar de julgamento firmado no Tema 1.199/STF – em atenção ao sistema de repercussão geral.

Assim, a pretensão recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024